Tribunal: TJMT
Processo: 1014588-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 1014588-17.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONOPOLIS
AGRAVANTE: REGINALDO ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto, etc.
A Procuradoria-Geral de Justiça aponta que “não se verifica as contrarrazões recursais do requerido Ministério Público” (sic) (Id. 52259484)
Desse modo, converto o julgamento em diligência e determino a remessa dos autos ao Ministério Público que oficia em primeiro grau de jurisdição para contrarrazoar o agravo.
Após, retornem a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.